Tribunal: TJDFT
Processo: 0717163-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DISSONÂNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVAMENTE REALIZADA E A INTENÇÃO DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RECÁLCULO DA DÍVIDA. CONVERSÃO DO COTNRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, de reconhecimento da inexistência de débito e de condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral.
2. É dever do fornecedor de produtos e serviços informar ao consumidor todas as características do produto ou serviço prestados de forma clara e objetiva, de forma a possibilitar ao consumidor o adequado conhecimento do produto ou serviço adquirido, bem como de suas obrigações contratuais.
3. In casu, embora haja no instrumento examinado referência à contratação de um cartão de crédito, não há explicação suficiente sobre sua ativação, os saques, o mecanismo de pagamento (RMC), o fato de que o desconto do mínimo em folha não logrará amortizar o valor do principal (muitas vezes sequer cobrirá os juros), nem mesmo quanto ao fato de que incidirão encargos notoriamente elevados sobre o saldo (típicos de cartão de crédito e bastante superiores aqueles praticados em um empréstimo consignado tradicional).
4. Considerando-se as declarações de vontade emitidas pelas partes, não há óbice para, com vistas a honrar os empréstimos (saques) realizados pelo autor/apelante, aplicar ao contrato a estrutura regulatória dos empréstimos consignados (originalmente pretendida pelo autor), com juros mais módicos quando comparados aos do cartão, mas dentro de uma taxa média praticada em mercado, haja vista ser a adequação do negócio, com recálculo do valor, saída mais condizente com todos os interesses em jogo.
5. O dever de indenizar requer, para a sua configuração, a comprovação de todos os pressupostos da responsabilidade civil. Desse modo, além do dano moral, compreendido como uma lesão aos direitos da personalidade, deve ser comprovada a existência da conduta antijurídica causadora e do nexo de causalidade que vincula o malefício ao irregular comportamento imputado. Ausente qualquer desses elementos, não subsiste a obrigação indenizatória.
6. In casu, não se extrai da prova colacionada aos autos a prática de ilícito capaz de ensejar a reparação civil almejada, uma vez que a instituição financeira agiu amparada no contrato firmado entre as partes. Ademais, não se demonstrou nos autos fato indicativo de dor e sofrimento passível de indenização por sua gravidade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.